Tribunal: TJES
Processo: 0000137-46.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000137-46.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Água Doce do Norte contra sentença que impôs ao ente municipal a obrigação de custear internação psiquiátrica compulsória e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a responsabilidade do município pelo custeio de internação psiquiátrica compulsória; (ii) estabelecer o cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público em sede de ação civil pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-SE), firmou a tese da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

2. A Portaria SESA nº 90-R/2014 define a internação compulsória para dependentes químicos como de alta complexidade e responsabilidade prioritária do Estado; contudo, se suportada pelo Município e não tendo o Estado figurado na lide, o ressarcimento deve ser pleiteado na via administrativa.
3. A vedação ao recebimento de honorários pelo Parquet possui também fundamento na alínea "a" do inciso II do § 5º do art. 128 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Os entes da federação respondem solidariamente pelo dever de assegurar o direito à saúde, inclusive internações compulsórias.

2. Não cabe a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público em ação civil pública, ressalvadas as hipóteses de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 128, § 5º, II, "a"; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-SE (Tema 793); TJES, Agravo de Instrumento nº 5015905-24.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE pugnando pela reforma da sentença (fls. 176/179 do Volume I – id 15729176) por meio da qual o Juízo a quo, na "ação civil pública de internação compulsória", julgou procedente a pretensão autoral para determinar a internação do substituído Adilson Lucindo, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 15729178), o Apelante sustenta, em síntese, que (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que a gestão de alta complexidade (internações) compete ao Estado do Espírito Santo, conforme pactuação do SUS e Tema 793 do STF; (ii) não foram preenchidos os requisitos da Lei nº 10.216/2001, notadamente a ausência de laudo médico circunstanciado e o não esgotamento das vias extra-hospitalares; (iii) é incabível a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, por vedação constitucional.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (id 15729184), pugnando pelo desprovimento do recurso quanto ao mérito da obrigação de fazer, mas concordando com o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (id 16063276), manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, por tratar-se de direito individual disponível e questões patrimoniais.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000137-46.2018.8.08.0068

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar a responsabilidade do ente municipal pelo custeio de internação psiquiátrica compulsória e o cabimento de sua condenação em honorários advocatícios em favor do Parquet.

Pois bem.

No que pertine à alegação de que a responsabilidade pelo tratamento requerido seria apenas do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sobreleva ressaltar que a Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reiterou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, podendo, o polo passivo, ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente’ (RE 855.178-SE), determinando, contudo, a observância das regras de repartição de competência do SUS no
direcionamento
do cumprimento da respectiva obrigação.

No mesmo sentido caminha o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante ilustra, exemplificativamente, o julgamento do agravo de instrumento nº. 5015905-24.2024.8.08.0000, de que foi Relatora a Exma. Sra. Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Cariacica/ES, que, nos autos da ação de internação compulsória ajuizada por Bárbara Souza de Oliveira em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a imediata internação compulsória da paciente Roberta Souza de Oliveira, em instituição especializada para tratamento de dependência química e transtornos psiquiátricos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico que embasou a decisão de internação compulsória preenche os requisitos legais exigidos pelas Leis nº 10.216/2001 e 13.840/2019; (ii) estabelecer se o Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória diante da comprovada necessidade da medida para resguardar a integridade da paciente e de terceiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo médico atualizado e circunstanciado apresentado pela parte autora, elaborado por profissional de saúde qualificado, atende aos requisitos exigidos pela Lei nº 10.216/2001 e pela Lei nº 13.840/2019, pois foi realizado na presença da paciente e contém descrição detalhada do quadro clínico, comportamento e necessidade de internação. 4. A internação compulsória se justifica diante da persistência de grave quadro psiquiátrico (CID F20.0-F19), caracterizado por comportamento desorganizado, uso abusivo de substâncias psicoativas e risco para si e terceiros, conforme evidenciado por múltiplas internações anteriores e não adesão ao tratamento ambulatorial. 5. O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive por meio de internação compulsória, quando demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001. 6. A responsabilidade pelo custeio da internação compulsória é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, podendo ser exigida de qualquer um deles, independentemente da esfera de governo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A internação compulsória pode ser determinada quando o laudo médico circunstanciado, realizado na presença do paciente, atesta a necessidade da medida para resguardar sua integridade física e a de terceiros. 2. A ausência de adesão ao tratamento ambulatorial e a reincidência de surtos psicóticos são elementos suficientes para justificar a internação compulsória, nos termos da Lei nº 10.216/2001. 3. O Estado tem o dever de providenciar a internação compulsória em estabelecimento adequado, ainda que particular, caso inexistam vagas na rede pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.216/2001, arts. 4º, 6º, 9º; Lei nº 13.840/2019, art. 23, §§ 5º e 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 848086, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/05/2015; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006406-16.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 03/12/2024; TJES, Remessa Necessária nº 0019027-75.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04/11/2024.)

Tem-se, outrossim, que Portaria SESA nº 90-R/2014 estabelece que a internação compulsória para tratamento de dependente químico é de alta complexidade, sendo sua disponibilização responsabilidade
prioritária
do Estado do Espírito Santo, de modo que, na hipótese da obrigação ser eventualmente suportada pelo ente municipal, o respectivo ressarcimento do ônus financeiro deverá ser pleiteado na esfera administrativa, tendo em vista que o referido ente público não figurou como parte nos presentes autos, o que inviabiliza o redirecionamento judicial do cumprimento da obrigação.

Superada a questão da responsabilidade pelo tratamento, assiste razão ao Apelante no tocante à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

Com efeito, a jurisprudência pátria, na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, em sede de ação civil pública, não é cabível a condenação da parte vencida em honorários advocatícios em favor do Ministério Público, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica na hipótese.

Tal vedação decorre da própria simetria com a regra que isenta o Parquet do pagamento de honorários quando sucumbente, bem como da vedação constitucional prevista no art. 128, § 5º, II, "a", da Constituição Federal.

Nesse sentido, inclusive, foi a manifestação do próprio Apelado em suas contrarrazões, anuindo com o pedido de afastamento da verba honorária.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para afastar a condenação do Município de Água Doce do Norte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-a incólume nos seus demais termos.

É como voto.